Tribunal: TJDFT
Processo: 0734900-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734900-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE APARECIDO DE SOUSA, MATHEUS ALVES DE SOUSA, NATHALIA CHAGAS SILVA DE SOUSA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento sem pedido de tutela de urgência. Em que pese os Agravantes informarem que o Agravado não foi citado na origem, a sentença agravada foi proferida em impugnação de crédito contra massa falida, em autos associados ao de n. 0712517-81.2020.8.07.0015. INTIME-SE o Agravado para contrarrazões. Brasília, 26 de agosto de 2024 18:29:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador